Tribunal: TJES
Processo: 5004802-22.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004802-22.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: LEONIZETE NASCIMENTO MATTOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5004802-22.2017.8.08.0014

APEL
ANTE
:

MUNICÍPIO DE
COLATINA

APELADA: LEONIZETE NASCIMENTO MATTOS

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível manejada pelo

MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
,
visando
a reforma da sentença que extinguiu a
execução fiscal
movida face a
LEONIZETE NASCIMENTO MATTOS
, ante o pagamento do débito tributário pela devedora
na via administrativa,
deixando, porém, de impor-
lhe
condenação ao
pagamento de honorários advocatício
s,
em razão de
não ter sido citada a Executada.

Em suas razões recursais
aduz

o
Apelante

a necessidade de condenação da Executada ao pagamento dos honorários em função do princípio da causalidade, afirmando que a ação fora proposta
em razão da pendência fiscal da Apelada, a justificar sua condenação ao pagamento dos honorários.

Em contrarrazões pugna a Apelada pela manutenção da sentença recorrida, dizendo serem indevidos os honorários enquanto não triangularizada a relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES
ª
.
SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
,
visando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal movida face a
LEONIZETE NASCIMENTO MATTOS
, ante o pagamento do débito tributário pela devedora na via administrativa, deixando, porém, de impor-lhe condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de não ter sido citada a Executada.

Em suas razões recursais aduz o Apelante a necessidade de condenação da Executada ao pagamento dos honorários em função do princípio da causalidade, afirmando que a ação fora proposta em razão da pendência fiscal da Apelada, a justificar sua condenação ao pagamento dos honorários.

Pois bem.

A temática vertida no recurso revela-se já recorrente, tratando-se da condenação ou não da parte ao pagamento de honorários advocatícios, que em execução fiscal, efetua o pagamento antes mesmo de aperfeiçoada sua citação.

O tema desperta divergência interpretativa no âmbito do STJ, o que reverbera também em nossa Corte Estadual.

Contudo, este Gabinete já firmou posicionamento sobre a
quaestio
, entendendo ser
descabida a condenação do executado nos ônus sucumbenciais,
quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, ou seja, antes da triangularização da relação jurídica processual.

Destaco julgamentos recentes de nossa Corte e do STJ sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ.

3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autos próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

(...)

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1927469/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a quitação do débito cobrado no feito executivo deu-se anteriormente à citação do executado, que sequer chegou a ocorrer, entendendo o Tribunal de origem ser o caso de isentá-la do pagamento dos honorários advocatícios.

2. A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1848573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.
1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando, não tendo o executado sido ainda citado para compor o polo passivo da demanda executiva, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto sofreria os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou
. 2. Cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demostra interesse em quitar a CDA, (e no caso destes autos em quitar também os honorários advocatícios) fazer as devidas atualizações do débito e, de maneira discriminada, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva. Não é razoável penalizar a parte que, quitou, extrajudicialmente, o débito e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ver o prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo discriminado do acordo extrajudicial. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130330919, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação.
II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado entre as partes um Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100180029793, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido realizada a citação do Executado, não se mostra cabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190057149, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

Assim, a despeito da divergência existente, entendo descabida a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, ou seja, antes da triangularização da relação jurídica processual.

Vejamos o entendimento já vertido no âmbito desta Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o executado ao pagamento das despesas processuais.

2) Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).

3) Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

4) Recurso conhecido desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130132885, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXECUTADO NÃO CITADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. - Extinta a execução fiscal antes da citação é descabida condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210001895, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A extinção da Execução Fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e
antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com honorários sucumbenciais
, uma vez que não houve a triangularização da relação jurídica processual. Precedentes do TJES.
2. Além disso, o executado não foi intimado dos atos processuais subsequentes à sentença, não participando do feito na fase recursal, de maneira que admitir a condenação do executado no pagamento dos ônus sucumbenciais implicaria cerceamento de defesa. (TJES, Classe: Apelação, 69150017825, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – TERMO ASSINADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. O executado
não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual,
mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.
2. Não configura comparecimento espontâneo a mera assinatura de termo perante a Administração Pública, no qual o contribuinte afirma que se dá por citado na ação de execução fiscal. 3. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação, 8160043413, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

No mais, insta reconhecer, uma vez indevidos os honorários em primeiro grau de jurisdição, revela-se descabida a sua fixação baseada no §11, do artigo 85, do NCPC.

Apenas a título ilustrativo, destaco que “
Não havendo condenação em honorários advocatícios, em razão da não concretização da citação da devedora, incabível a majoração requerida com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC
.” (TJES, Classe: Apelação, 69150022189, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)

Desta feita, sem mais delongas, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM Honorários advocatícios. IMPOSSIBILIDADE. Apelo CONHECIDO E NÃO provido.

I - Descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais em ação de execução fiscal, quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, isto é, antes da triangularização da relação jurídica processual. Precedentes.

II - Apelo conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
.